Tribunal: CARF
Processo: 13706.005334/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005334/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.856 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALBINO MATOS DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PROVENTOS.
ANISTIADO POLÍTICO.
As aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos anistiados políticos, antes de 29 de agosto de 2002 (vigência da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002), a título de indenização, constituem
rendimentos tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, por inexistir
dispositivo legal concedendo a isenção. Os valores percebidos a partir de 29 de
agosto de 2002 são isentos do Imposto de Renda, desde que o beneficiário
tenha solicitado, mediante requerimento ao Ministério da Justiça, a sua
substituição pelo regime de reparação econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito à isenção pleiteada a partir de
29 de agosto de 2002.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 101 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005334/2007-59
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005334/2007-59

de Infração (e-fls. 6 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) interessado(a) contra lançamento de ofício
decorrente de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 em que a fiscalização constatou omissão de rendimentos.
Cientificado(a), o(a) interessado(a) apresentou impugnação alegando, em síntese, que os
rendimentos considerados omitidos são isentos por força do parágrafo único, artigo 9o,
da Lei no 10.559, de 13/11/2002.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROVENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. As aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza percebidos pelos anistiados políticos,
antes de 29 de agosto de 2002 (vigência da Medida Provisória no 65, de
28 de agosto de 2002), a título de indenização, constituem rendimentos
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual, por inexistir
dispositivo legal concedendo a isenção.
Os valores percebidos a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do
Imposto de Renda, desde que o beneficiário tenha solicitado, mediante
requerimento ao Ministério da Justiça, a sua substituição pelo regime de
reparação econômica. Se houve retenção de imposto de renda na fonte, os
rendimentos deverão ser informados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, enquanto não verificada a substituição de regime.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2011 (e-fls. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 16/11/2011 (e-fls. 111), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ipsis litteris, “...que não há divida, conforme
mostram os documentos anexos”. Anexou documentos relativos a outro PA, de número
10768.609584/2007-40 (e-fls. 121 e ss. – esclarecimentos ao contribuinte nos Despacho RFB e-
fls. 126 e 128, da existência de outro processo administrativo).
Manifesta-se novamente o contribuinte em 25/03/2013 (e-fls. 139), alegando que
a matéria, considerada não impugnada pela decisão, foi sim contestada pelo recorrente
oportunamente, “... ao teor do exposto nos itens 4 e 5, vez que o Contribuinte em tela, mesmo
sem ter postulado a mudança de regime juridico, para o de reparação econômica, junto ao
Ministério da Justiça, faz jus a isenção de pagamento do imposto de renda, sobre os valores
provenientes do Comando da Marinha, nos termos da legislação pertinente, qual seja,
DECRETO N° 4.897, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003”. Clama pela suspensão da cobrança até
o julgamento do recurso apresentado em 16/11/2007 e “... informa ... que posteriormente
apresentará as razões do recurso, interposto contra o acórdão número 13-30.299”.
É o relatório.

Voto
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005334/2007-59

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$29.448,36 (DIRF e-fl. 100).
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
A DRJ indeferiu a isenção pelo fato de O recorrente não ter apresentado
requerimento junto ao Ministério da Justiça para substituição da pensão recebida pelo regime de
reparação econômica:
Até a edição da Medida Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, não havia dispositivo
legal que isentasse do imposto de renda a remuneração mensal percebida por anistiado
político. Somente a partir de 29 de agosto de 2002, com a vigência da Medida
Provisória no 65, de 2002, os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
ficaram isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único).
Quanto aos rendimentos recebidos após a referida data, há que se verificar se o
contribuinte protocolou o requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
...
No caso concreto, não há nos autos comprovação de que o(a) interessado(a) tenha
protocolizado junto ao Ministério da Justiça o requerimento solicitando a
substituição de seus proventos pelo regime de reparação econômica e tampouco
prova do seu deferimento. (ora grifado)
Dessa forma, não tendo o(a) contribuinte comprovado o atendimento dos requisitos
necessários para fruição da isenção aqui tratada, os rendimentos em questão deverão ser
considerados tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, conforme consta da presente
autuação.
...
Nesse ponto controverso, cabe reproduzir os arts. 1o e 2 o do Decreto no 4.897/03:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto
devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento
do valor líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
tributário Nacional.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.856 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005334/2007-59

Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.”
O § 2o do art. 1o, acima estabelece regras para a retenção retroativa do IR devido
no caso de indeferimento da substituição do regime. Essa regra se mostra incompatível com o
entendimento da decisão de piso, de reconhecimento da isenção somente após o requerimento
para substituição de regime ao Ministério da Justiça.
Isso porque ao prever a retenção retroativa, é de se concluir que o decreto
reconhece a não incidência do imposto no momento do pagamento, sem condicionar a isenção à
existência de pedido ou portaria ministerial.
Assim, restando comprovada a condição de anistiado (fls. 14 e ss.), cujo reparação
econômica foi garantida em juízo, entendo que tem direito ao benefício fiscal, a partir de 29 de
agosto de 2002.
Entre os acórdãos precedentes deste CARF que manifestam esse entendimento,
podem ser citados os de números 2002-000.272 e 2003-005.495.
Complemente-se indicando que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário está claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, despiciendo
portanto seu pedido. Destaque-se por fim que tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo
o direito à isenção pleiteada a partir de 29 de agosto de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Original